Tribunal: TJSP
Processo: 1084764-97.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. UNESP. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PORCESSUAIS, ALÉM DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual improcedentes os pedidos relativos à ação com escopos de reconhecimento do direito à percepção de adicional de

Ementa:

APELAÇÃO. UNESP. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PORCESSUAIS, ALÉM DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Insurgência à sentença pela qual improcedentes os pedidos relativos à ação com escopos de reconhecimento do direito à percepção de adicional de insalubridade e periculosidade, aposentadoria especial aos servidores que preencheram os requisitos próprios, além do direito à conversão do tempo especial em comum. Condenação da autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de isenção da autora no pagamento de custas e honorários advocatícios; o direito ao adicional de insalubridade e periculosidade; a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade; a conversão de tempo especial em comum; e o recebimento de abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os pedidos são improcedentes por ausência de previsão legal e pretensão resistida. Pagamento pela ré de adicional de insalubridade. A aposentadoria especial e o abono de permanência são reconhecidos por comunicado interno. A conversão de tempo especial é regulada por normativa estadual. Afastamento da condenação da autora no pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Inteligência dos artigos 18 da Lei 7.347/1985 e 87 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelações 1002815-53.2015.8.26.0510, Rel. Des. Ana Liarte, 4a Câm. de Direito Público, j. 29.5.2024; 0103266 97.2007.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câm. de Direito Público, j. 4.7.2022.